Tribunal: TJDFT
Processo: 0740999-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740999-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA AGRAVADO: MARIA DE NAZARE BARRETO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0723133-54. A agravante, executada nos autos originários, arguiu que se manifestou pela extinção da execução, pois se encontra em recuperação judicial, contudo o pedido foi indeferido, sendo determinada o bloqueio e transferência de valores de sua conta bancária. Alegou que, no caso, encontram-se presentes a probabilidade do direito e do perigo de grave lesão, devendo o pedido de efeito suspensivo ser deferido. A Agravante informou que vem enfrentando delicada situação econômico-financeira, causada, dentre outros fatores, pela grave crise que assola o mercado imobiliário nacional e devido à gravidade da crise, ela em conjunto com outras 511 sociedades do mesmo grupo econômico (“Grupo PDG”), ajuizou pedido de recuperação judicial, em 23.02.2017, que tramita sob o no 1016422-34.2017.8.26.0100 perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Discorreu, ainda, que o pedido de recuperação judicial foi deferido em 02.03.2017 e em 30/11/2017 foi aprovado o plano de pagamento dos credores em ordem preferencial, já tendo havido a consequente homologação judicial, razão pela qual o crédito ora devido ao agravado deverá ser devidamente habilitado perante aquele que ora se mostra como o Juízo Universal, o que implicará em sua novação, por força do art. 59 da Lei no 11.101/2.005 Ponderou que o regime especial da recuperação judicial, tal como previsto na Lei 11.101/2005 (“LRF”), estabelece que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções movidas contra as entidades devedoras são imediata e automaticamente suspensas. Defendeu que, em razão dos fatos e das normas aplicáveis ao caso concreto, há de se reconhecer o excesso no direito de execução da parte agravada e quem deve decidir sobre constrição de bens é o Juízo da Recuperação Judicial, ainda que se trate de crédito extraconcursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou que o bloqueio de dinheiro em sua conta bancária pode dificultar o cumprimento do plano de recuperação homologado, bem como a própria atividade empresarial ante a necessidade de fluxo de caixa para a realização das atividades essenciais da empresa. Por fim, alegou que se deve prestigiar o art. 47 da Lei 11.101/2015, o qual prevê que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ao final, requereu liminarmente que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão impugnada. E, no mérito, que seja dado provimento ao recurso determinando o cancelamento da diligência, bem como a impossibilidade de medidas constritivas sobre o patrimônio das agravantes, sobretudo o de bens imóveis. É o relatório. Decido. O agravo é tempestivo e cabível. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique no processo elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional Sobre o pedido da parte agravante/executada, o juízo a quo assim decidiu: “A Lei 11.001/05, em seu artigo 49, é clara em afirmar que só está sujeito à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, que no caso ocorreu em 23/02/2017. Contudo o crédito neste feito só foi constituído em 22/09/2019, com o trânsito em julgado da sentença condenatória (Id Num 114902893. A existência de plano de recuperação judicial não é apta por si só, de afastar a obrigação de pagamento de créditos futuros, em especial, quando constituídos após sua homologação. Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa do crédito ao juízo recuperacional. Procedam-se a pesquisa ao SISBAJUD." No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Não há prova de que a constituição do crédito ou seu fato gerador seja anterior ao protocolo do pedido de recuperação. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. Nesse sentido, é o entendimento das turmas recursais do TJDFT: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO OI. NATUREZA DO CRÉDITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte agravante alega que a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial e que, no presente caso, o fato gerador não se deu após 20/06/2016, como alega a decisão agravada, mas deu-se em 22/06/2010, fazendo com que o crédito discutido tenha natureza concursal. Sustenta a competência exclusiva do Juízo universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. III. No processo de origem, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes ao terminal fixo de no (61) 34041678, hoje com o número fictício F3462417; declarar nulos os contratos no 9083667508-201012, 9083667508-201102 e 9083667508-201101; bem como condenar a requerida, ora agravante, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 por danos morais. A referida sentença foi proferida em 11/06/2021 e certificado seu trânsito em julgado em 26/10/2021. Após o deferimento do início da fase de cumprimento de sentença, houve impugnação por parte da ora agravante, a qual restou indeferida. IV. Nos termos dos Avisos n. 78/2020 e 79/2020 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro serão considerados créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e créditos extraconcursais aqueles com fato gerador constituído após 20/06/2016. Ainda, dispõe que os créditos concursais serão sujeitos à recuperação judicial enquanto os extraconcursais, não. V. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso dos autos, a condenação em danos morais decorreu de ato ilícito extracontratual (contrato fraudulento), portanto, resta claro trata-se de crédito extraconcursal, uma vez que a data do fato gerador do crédito é a do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor, ora agravado, à reparação. VI. Conforme os Avisos do TJRJ acima referidos, para os créditos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado após 30/09/2020 deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. VII. Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial pela agravada (20/06/2016), há de se reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, devendo ser mantida a decisão agravada e dar prosseguimento ao cumprimento da sentença. VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante no pagamento das custas processuais. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1618524, 07007906820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito. Tampouco se verifica o risco de grave lesão à atividade empresarial da agravante, uma vez que nenhum valor ainda foi penhorado e não há qualquer prova de que eventuais valores poderão afetar a atividade empresarial ou o plano de recuperação judicial. Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Comunique-se o juiz de origem. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022 18:37:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator